Tribunal: CARF
Processo: 11080.722410/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722410/2015-73
ACÓRDÃO
2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A SERVIÇOS E GASTRONOMIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
COMPETÊNCIA.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas. A segunda seção de julgamento não tem competência para
analisar o processo de exclusão, mas tão somente os efeitos decorrentes
dela.
COMPENSAÇÃO REQUERIDA NA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Impossível compensar créditos que não foram comprovadamente
recolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações atinentes à exclusão do SIMPLES
Nacional, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722410/2015-73
2
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 24/03/2015, e levado à ciência do
sujeito passivo em 27/03/2015 (AR fl. 340), composto pelos seguintes Autos de Infração:
- Debcad 51.041.926-7 – destinado ao lançamento das contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, inclusive
alíquota RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II) e sobre as remunerações dos segurados contribuintes
individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, III). O crédito tributário lançado totaliza o valor de R$
285.488,46, incluindo o valor principal, juros e multa de ofício.
- Debcad 51.041.925-9: destinado ao lançamento das contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, não recolhidas pela empresa. O
crédito tributário lançado totaliza o valor de R$ 10.870,71, incluindo o valor principal, juros e
multa de ofício.
- Debcad 51.041.927-5: destinado ao lançamento das contribuições a outras
entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) devidas pela
empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados. O crédito tributário
lançado totaliza o valor de R$ 75.233,74, incluindo o valor principal, juros e multa de ofício.
- Debcad 51.041.928-3: destinado à aplicação de multa no valor de R$ 1.925,81 por
descumprimento de obrigação acessória assim capitulada: “Deixar a empresa cedente de mão de-
obra de destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços”,
conforme dispõe o art. 31, §§ 1o e 6o da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 219, § 4o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal, a autuada efetuou opção ao Simples Nacional em
01/01/2009, declarando-se em GFIP na condição de optante. Porém, foi excluída de ofício
mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/POA 01, em 16/03/2015, em decorrência do exercício
de atividade vedada (prestação de serviços mediante cessão ou locação de mão-deobra),
conforme previsto no artigo 17, XII da Lei Complementar 123/2006. Em tal hipótese, a exclusão
deu-se com efeitos retroativos ao mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva (artigo 31, II
da LC 123/2006), esclarecendo que a atividade vedada vem sendo exercida desde o início da
empresa em 2008.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722410/2015-73
3
Assim, foram lançadas as contribuições patronais decorrentes da exclusão do
Simples Nacional, apuradas de acordo com os dados constantes nas folhas de pagamento e nas
GFIP. Os valores foram apurados distintamente para cada tomador, sendo criado um código
específico de levantamento para cada um deles (conforme tabela de fls. 65), além de um código
próprio para os trabalhadores que prestaram serviços diretamente à autuada.
Discorre acerca da metodologia utilizada para a apropriação dos recolhimentos
efetuados, esclarecendo que foram aproveitados os seguintes créditos a favor da autuada: (a) os
valores devidos ao salário-família e salário maternidade; (b) os valores recolhidos em decorrência
da retenção em notas fiscais de serviços; (c) os valores recolhidos pela autuada. Na apropriação foi
dada prioridade às contribuições dos segurados devidas.
Tece considerações sobre o período alcançado pela decadência, as planilhas,
demonstrativos e relatórios que integram o processo, o AI lavrado por descumprimento de
obrigação acessória, os elementos probatórios que instruem as autuações, finalizando com
orientações para regularização do débito ou apresentação de impugnação pelo sujeito passivo.
Da Impugnação
A autuada apresentou impugnações tempestivas, distintas para cada Debcad,
contendo, em síntese, as seguintes alegações:
- Todos os procedimentos de opção pelo Simples Nacional, pagamento de tributos
e utilização das prerrogativas das empresas optantes foram embasadas na boa fé,
sem intuito de sonegação ou da obtenção de vantagens.
- A partir da opção, cumpriu todas suas obrigações, conforme documentos que
junta, dentre as quais, não se encontrava o recolhimento das contribuições
patronais.
- Estão corretos os recolhimentos das contribuições dos segurados, não havendo
amparo para a autuação decorrente do descumprimento da obrigação acessória.
- Sempre obteve as certidões negativas de débitos, não havia óbice para emissão
das GFIP, com retenção antecipada nas notas fiscais que geravam valores maiores
que os das contribuições, gerando créditos passíveis de restituição.
- Também não houve entrave para emissão e recolhimento das GPS.
- Afirma que junta levantamento comprovando a inexistência de diferenças de
recolhimentos, eis que face às retenções, existem créditos a serem restituídos ou
compensados, o que desde já se requer.
- Requer a exclusão da cominação gravosa de multa, pois não obrou de má fé, não
podendo ser onerada pela inércia do Estado que permitiu o enquadramento e
somente muito tempo depois entendeu ser irregular a opção.
Por fim, requer o recebimento, processamento e acatamento da impugnação, o
cancelamento das autuações ou, sucessiva e alternativamente, o refazimento dos
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722410/2015-73
4
lançamentos com base nos comprovantes de recolhimentos ora juntados, e/ou a
determinação da compensação com créditos decorrentes da retenção

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação apresentada atende os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecida.
Alega a autuada não ter agido de má fé, ter cumprido todas as obrigações
relacionadas ao regime tributário do Simples Nacional, procedendo dessa maneira
por anos, sem que lhe fosse imposto qualquer óbice pelo órgão fiscalizador, e que
por isso não concorda com seu desenquadramento realizado muito tempo depois,
o que representa sua punição diante da inércia do Estado.
Tais alegações não merecem acolhimento.
A constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício realizado
pela autoridade tributária, decorre tão-somente da verificação objetiva de que os
tributos não foram recolhidos nem declarados pelo sujeito passivo.
O procedimento realizado pela fiscalização é vinculado e obrigatório (Parágrafo
único do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN), e não existe espaço
para qualquer análise volitiva da conduta do agente, exceto quando a multa de
ofício é majorada nos casos de agravamento ou qualificação, os quais não
ocorreram nas presentes autuações.
Aliás, quanto à multa de ofício aplicada, não há razão para o inconformismo da
autuada e seu requerimento para exclusão da cominação gravosa, já que aplicada
apenas a multa de ofício (sem qualificação ou agravamento), prevista no artigo
35-A da Lei 8.212/91 combinado com o artigo 44, I da Lei 9.430/96, a qual decorre
da situação objetiva acima exposta.
Por outro lado, o cumprimento das obrigações relacionadas ao Simples Nacional
também não têm o condão de afastar o lançamento, vez que este tem como
lastro justamente a exclusão da autuada do Simples Nacional, o que importa na
obrigação de apurar e recolher os tributos de acordo com as regras aplicáveis às
empresas não optantes.
Também não há razão para que se entenda que a ausência de óbice ou entrave
por parte da fiscalização à autuada no período que precedeu sua exclusão,
importe na convalidação da opção irregular da empresa.
A exclusão deu-se em decorrência do exercício de atividade vedada (empresa que
realize cessão ou locação de mão-de-obra – artigo 17, II da Lei Complementar
123/2006) estando previsto no artigo 31, II do mesmo diploma legal que, nessa
hipótese, os efeitos da exclusão operam a partir do mês seguinte ao da ocorrência
da situação impeditiva, situação esta que, conforme Relatório Fiscal, existiu desde
a constituição da empresa.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722410/2015-73
5
Assim, por expressa disposição legal, operam-se retroativamente os efeitos
decorrentes da exclusão da autuada.
Quanto à alegação de que as contribuições dos segurados foram recolhidas
corretamente e o requerimento para a análise dos comprovantes de
recolhimentos juntados, bem como daqueles valores decorrentes das retenções
efetuadas pelos tomadores de serviços, tem-se o seguinte..
Apesar de afirmar que junta levantamento comprovando a inexistência de
diferenças de recolhimentos, a autuada não apresenta esse demonstrativo,
carreando aos autos apenas uma série de documentos às fls. 368/987, que
incluem, além de GFIP, Extratos do Simples Nacional, Folhas de pagamento, guias
de recolhimento do Simples Nacional (DAS), também as guias de recolhimento
GPS, sendo que todas essas GPS foram consideradas pela fiscalização, conforme
se pode verificar no RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados de fls. 07/12.
Não houve, portanto, a comprovação de que qualquer valor recolhido pela
autuada ou em seu nome pelo tomador de serviços, não tenha sido considerado
pela fiscalização, não sendo o crédito tributário lançado passível de qualquer
retificação ou refazimento.
Quanto ao requerimento para compensação dos valores recolhidos em excesso,
além de não ter sido demonstrado pela autuada seu pretenso crédito, deve-se
registrar que a compensação dá-se por iniciativa do contribuinte, e está sujeita a
procedimentos
específicos
contemplados
na
Instrução
Normativa
RFB
1.300/2012.
A Administração Tributária pode efetuar de ofício a compensação apenas na
hipótese prevista no artigo 61 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012, adiante
transcrito, que não corresponde ao caso ora analisado:
Portanto, deve ser rejeitada a pretensão da autuada, pois, além de não ter sido
demonstrado o crédito que pretende compensar, a compensação terá lugar em
procedimento específico, não havendo previsão legal para que, em sede de
julgamento da impugnação apresentada, o crédito do sujeito passivo
eventualmente existente seja abatido das contribuições lançadas de ofício.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário lançado.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte roga que seja acatada a insurgência
para cancelamento da exclusão do Simples. Caso não seja acolhido tal pleito, que ao menos seja
provido o pedido de compensação, mês a mês, dos valores recolhidos na sistemática do Simples.
Eis o relatório.

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722410/2015-73
6
VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em que pese, em seu apelo, o contribuinte argumentar sobre exclusão do Simples, a
Súmula CARF n°77 deixa claro a possibilidade de lançamento em face da exclusão, in verbis:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não implica em suspensão de processo
administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim
se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias
vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Para além do exposto, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo próprio
e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias,
não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados
no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa
do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que
conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Demais disso, a segunda seção de julgamento do CARF não tem competência para
analisar o ato de exclusão do Simples nacional.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Quanto ao pleito de compensação dos tributos já recolhidos tem-se que a
Resolução CGSN n° 94, de 29/11/11, é muito clara em seu art. 119, § 5o ao dizer que a
compensação somente poderá ser realizada quando se tratar de compensação de ofício oriunda
de deferimento em processo de restituição ou quando se tratar de exclusão da empresa do
Simples Nacional:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722410/2015-73
7
disponibilizado no Portal do Simples Nacional, observando-se as disposições desta
Seção. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 21, §§ 5 o a 14) (Redação dada
pelo(a) Resolução CGSN n° 129, de 15 de setembro de 2016)
[...]
§ 5 o Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando da
compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou
após a exclusão da empresa do Simples Nacional. (Lei Complementar n°123, de
2006, art. 21, § 10)
As contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES podem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da Súmula CARF
76.
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
A autoridade lançadora deve verificar, no momento do cálculo do montante, os
valores comprovadamente recolhidos e provados pela recorrida.
No entanto, compulsando os extratos do SIMPLES Nacional anexados às e-fls.
465/480, não constam recolhimentos de INSS/CPP na sistemática do SIMPLES, pois a empresa está
enquadrada no anexo IV da LC. Nesse caso a contribuição patronal não é substituída no SIMPLES e
deve ser recolhida em GPS. A fiscalização já fez a apropriação de todas as GPS, portanto não há o
que compensar. Até poderia ser aplicada a súmula 76, mas nesse caso não há recolhimento na
sistemática do SIMPLES para CP.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer das
alegações atinentes à exclusão do SIMPLES Nacional, e no mérito, na parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer das alegações atinentes à exclusão do SIMPLES Nacional, e no mérito, na parte
conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.707 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722410/2015-73
8
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1065
DF CARF MF
Original